Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Eugênio Gonçalves de Medeiros contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Brasília (Id 92848495), na ação monitória ajuizada por Edson Ricardo dos Santos Naves em desfavor de Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino, processo 0721545-18.2020.8.07.0001, que indeferiu a intervenção do agravante como terceiro na qualidade de devedor solidário com fundamento na recusa do autor/agravado, que asseverou ter promovido a demanda apenas contra a Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino, porque apenas ela subscreveu o termo de confissão de dívida. Inconformado, em razões recursais (Id 27172287), o agravante alega que negociou diretamente com o autor o valor residual da dívida contraída por Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino. Diz que ela o denunciou à lide para que ele pudesse esclarecer questões fáticas sobre a dívida a que se refere a confissão de dívida em prol do autor. Assevera ter sido um dos beneficiários do empréstimo obtido do autor Edson Ricardo por Paula Regina e que Pedro – outro beneficiário do mútuo - efetuou o pagamento da primeira parcela de R$ 69.000,00. Argumenta que Paula Regina teria alertado o juízo de que o autor se vale da ação monitória para evitar a participação dos beneficiários do mútuo, que participaram da negociação inicial, mas não da elaboração da confissão de dívida, em que o montante devido praticamente dobrou. Afirma a prática de usura pelo autor e vício na confissão de dívida, porque a requerida Paula Regina foi pressionada a fazê-la por Edson Ricardo. Defende a legitimidade de sua intervenção no processo como terceiro interessado, por ser o real beneficiário do mútuo, consoante documento produzido por Edson, com fulcro no art. 119 do CPC. Ressalta sua confissão acerca da dívida contraída com o autor e assinala cabível sua participação no processo, em razão do interesse jurídico a ser avaliada pelo i. juízo por ocasião do julgamento da lide. Frisa a necessidade de esclarecimentos fáticos de que tem conhecimento por haver participado das negociações, embora, quando o negócio foi fechado, ele e Pedro estivessem ausentes, porque estavam no exterior. Insiste, por isso, na intervenção no processo como terceiro, porque devedor solidário, e ressalta que Paula Regina não obteve proveito algum com o mútuo, cujo valor foi destinado integralmente a ele e a Pedro, reais beneficiários do empréstimo. Diz ter condições de arcar com o pagamento da dívida negociada, mas que foi ardilosamente modificada pelo autor, que se aproveitou e pressionou Paula Regina para assinar a confissão de dívida e reconhecer a firma em cartório, com indevida duplicação do valor da parcela residual devida. Assevera que Paula Regina vivencia hipossuficiência financeira para insistir em sua admissão na lide. Acentua que a manutenção do indeferimento de sua intervenção como terceiro interessado e que confessou a dívida inviabilizará a quitação. Assevera não ter havido, em momento algum, consentimento para que Paula Regina confessasse a dívida, porque ela sempre se posicionou como interlocutora com boa vontade em aproximá-lo de Edson Ricardo. Afirma assumir a dívida, que diz ter sido negociada por Edson Ricardo com ele e Pedro mediante a participação de Paula Regina, e ter interesse em quitá-la. Assinala de seu comportamento se evidenciar a boa-fé, no entanto há de ser considerado o valor correto do débito, porque a dobra da quantia devida não se justifica e foi obtida indevidamente na confissão feita por Paula Regina sem o seu conhecimento. Ao final, pede que seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão Interlocutória ID 92848985 e admitir a intervenção do terceiro, JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS, nos autos da ação originária, monitória, tendo em vista que, como já narrado, trata-se do devedor principal que tem interesse em quitar o débito discutido naquela ação. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27172797 e 27172798). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, IX, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Intime-se. Corrija-se a autuação para constar como agravante João Eugênio Gonçalves de Medeiros. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;